Tribunal: TJPA
Processo: 0041435-40.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº: 0041435-40.2012.8.14.0301
Embargos de Declaração em Apelação
Comarca: 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém - PA
Embargante: Petrobras Distribuidora Ltda
Advogado: Pietro Maneschy Gasparetto - OAB/PA N° 18.916
Embargado: v. Acórdão nº. 202.853, DJ 23/04/2019
Embargado: Posto Almirante Ltda
Advogado: Alexandre Augusto Augusto Rodrigues Barata - OAB n° 22.243
Relator:
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.ERRO MATERIAL,CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SE DESTINAM EXCLUSIVAMENTE AO ACLARAMENTO DE OBSCURIDADE, SUPRESSÃO DE OMISSÃO, DESFAZIMENTO DE CONTRADIÇÃO OU CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS. NO PRESENTE CASO, NÃO SE VERIFICOU OS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade,
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento ocorrido na 33º sessão do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.
Belém, 24 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO -
fls. 515/521, opostos por PETROBRAS DISTRIBUIDORA LTDA
,
nos autos da Ação de Execução de Título Judicial (Processo nº 0041435-40.2012.8.14.0301), ajuizada pelo POSTO ALMIRANTE LTDA em face da COMPANHIA YPIRANGA DE PETRÓLEO LTDA, sucedida por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
,
em razão da decisão proferida no Acórdão nº 202.853 (DJ de 23/04/19), pela 1ª Turma de Direito Privado, que não conheceu da Apelação Cível e da Apelação Adesiva interpostas, por estarem prejudicadas nos termos do artigo 932, III, do CPC, face a nulidade da sentença.

Às fls. 515/521,

em suas razões recursais, a embargante alega que o v. Acórdão ao entender que a sentença de primeiro grau - fls.398/403, deixou de verificar elementos factuais e processuais, para proceder a total anulação da sentença recorrida, incorreu em erro material, e também incorreu em contradição ao determinar a intimação da parte para pagamento de um valor que já fora pago, alegando, ainda, haver julgamento
extra petita
, na medida em que a decisão vergastada afastou-se dos pedidos constantes dos recursos de apelação Cível e Apelação Adesiva.

Finaliza pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios com a aplicação de efeito modificativo e reforma da decisão guerreada.

Em contrarrazões de fls.525/526, os embargados requerem a manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta do Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão. Certifique-se.
VOTO

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, contudo, não merecem acolhimento.

O recurso de embargos de declaração tem finalidade de apenas aclarar a sentença ou o acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. Superior Tribunal de Justiça reverbera que ¿
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
(EDecl. nos EDecl. no REsp n.º 931.817-SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.02.2008).

No caso em tela, os argumentos esposados pela embargante não apontam para a existência dos vícios alegados.

Em suas razões recursais, a embargante alega a ocorrência de erro material ao afirmar que o v. Acórdão ao entender que a sentença de primeiro grau deixou de verificar elementos factuais e processuais, para proceder a total anulação da sentença recorrida, incorreu em erro material, e incorreu em contradição ao determinar a intimação da parte para pagamento de um valor que já havia sido pago, bem como julgou ultra petita, pois afastou-se dos pedidos constantes dos recursos de apelação cível e apelação adesiva.

Pois, bem. Ao proferir o voto, este relator assim enfrentou o tema suscitado em Apelação:

VOTO
`O juízo `a quo¿ extinguiu a execução nos termos do art. 794, I do CPC/1973, vigente à época, haja vista que entendeu como justo e devido pela executada o valor bloqueado, nada mais sendo devido à exequente, pelo o que deu por satisfeita a obrigação objeto da presente execução.

O Posto Almirante (Exequente) insurgiu-se desta decisão sustentando sua nulidade em razão de ainda restarem obrigações a serem cumpridas pelo Executado, quais sejam: a condenação da Petrobras em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios, o qual já havia sido objeto de decisão transitada em julgado, bem como da multa do art. 475-J do CPC, tendo em vista que o executado não efetuou o pagamento voluntariamente dessas parcelas.

Compulsando os autos, entendo que algumas considerações merecem ser feitas, veja-se:

O Posto Almirante requereu a execução provisória do Acórdão n° 94.688 proferido por este E. Tribunal, tendo por consideração o julgamento do referido acórdão (fls. 116/119), que foi confirmado pelo Acórdão 97.139 proferido nos Embargos de Declaração (fls. 131/137), a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial (fl.163/166) e a pendência de Recurso de Agravo no REsp sem efeito suspensivo (fls. 167/181).

O juízo `a quo¿ recebendo a execução provisória, determinou a citação do executado para que efetuasse o pagamento da dívida ou apresentasse embargos à execução, conforme despacho de fl. 190.

À fl. 191, o Exequente peticionou solicitando a conversão da execução provisória em definitiva, uma vez que o Agravo no Recurso Especial não foi conhecido pelo STJ, tendo o título executivo transitado em julgado. Em ato contínuo, o magistrado converteu a presente execução, intimando o executado a pagar voluntariamente a quantia devida, sob pena da multa do art. 475-J do CPC (fl. 198).

Ocorre que o Executado informou, à fl. 300, que a lide ainda não havia transitado em julgado, uma vez que havia interposto Agravo Regimental no STJ requerendo a nulidade da intimação da decisão do Agravo em Recurso Especial, o que foi deferido, em razão disso requereu que a execução voltasse a ser provisória. À fl. 302, o juízo `a quo¿ converteu, novamente, a execução.

Por fim, à fl. 305, o Exequente peticiona ao juízo a conversão da execução em definitiva, tendo por consideração que o recurso da Executada no STJ foi desprovido, já tendo transcorrido o prazo recursal, pelo o que a lide transitou em julgado, conforme demonstrou nos documentos de fls. 306/322.

Entretanto, até o presente momento, não se encontra nestes autos a apreciação deste pedido, pelo o que a execução se manteve provisória, bem como não houve nova intimação para que o Executado efetivasse o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da multa do art. 475-J do CPC/1973, vigente à época.

A sentença (fls. 398/403) corrobora a falta de apreciação do referido pedido, pois seu relatório não informa a existência da petição de fl. 305, tampouco a conversão da execução provisória em definitiva, pelo o que concluo que tal matéria deixou de ser apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Mesmo em sede de execução provisória, o Posto Almirante requereu a execução quanto a condenação da Petrobras em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios, bem como da multa do art. 475-J do CPC, tendo em vista que o executado não efetuou o pagamento voluntariamente dessas parcelas.

Tratando-se de Execução Provisória sabe-se que não é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do Exequente, assim como descabe a aplicação da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
MULTA DO ART. 475-J DO CPC. NÃO CABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1
. Em execução provisória, descabe o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do exequente
. Posteriormente, convertendo-se a execução provisória em definitiva, após franquear ao devedor, com precedência, a possibilidade de cumprir, voluntária e tempestivamente, a condenação imposta, deverá o magistrado proceder ao arbitramento dos honorários advocatícios. Teses firmadas no julgamento do Resp. 1291736/PR, julgado pelo rito previsto no art. 543-C do CPC.
2.
Não cabe a aplicação da multa de 10% (dez por certo) prevista no art. 475-J do CPC para o caso de execução provisória de sentença
.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1519001/RJ 2015/0047303-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 30/03/2015) (grifo nosso).

Não obstante restar claro nestes autos que não se trata mais de Execução Provisória, entendo que não é possível deferir a execução das parcelas requeridas pelo Posto Almirante, nesse momento, sem que antes se oportunize ao Executado a chance de pagar voluntariamente as parcelas devidas, consoante previa o art. 475-J do CPC/1973, vigente à época, bem como a lógica do processo e os princípios constitucionais aplicáveis, o que vicia a sentença guerreada por sua evidente nulidade.

Assim, considerando que
o magistrado desconsiderou a petição de fl.305 e, consequentemente, não converteu a execução de provisória para definitiva e não determinou nova intimação para que o Executado efetivasse o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da multa do art. 475-J do CPC/1973, vigente à época, tenho que não é possível julgar o presente recurso sem que antes intime-se o Executado a pagar as parcelas devidas em sede de execução definitiva.

Ressalta-se que o princípio do devido processo legal consiste em garantia constitucionalmente assegurada no art. 5º, LIV, da CRFB/88, de forma que a sua inobservância acarreta nulidade insanável, a qual pode ser decretada de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Ante o exposto, de ofício,
declaro a nulidade da sentença
, por violação ao devido processo legal, face ao descumprimento do estabelecido pelo art. 475-J do CPC/1973, vigente à época, determinando que o juízo `a quo¿ aprecie a petição de fl. 305 e, então, proceda as diligências necessárias. E,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Cível e da Apelação Adesiva interpostas por estarem prejudicadas, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme fundamentação supra.

É como voto.(...)¿
Nesse contexto, não se configurou a alegada contradição; o erro material, tampouco julgamento
extra petita
na questão em debate, por ter sido resolvida fundamentadamente. Com efeito, inexistente qualquer vício no julgado, impõe-se o desacolhimento dos presentes embargos.

Diante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, mantendo integralmente o v. Acórdão nº 202.853, ante a inexistência dos vícios apontados.

É como voto.

Belém(PA), 24 de novembro de 2020.
Des.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator